Tribunal: STF
Processo: ADPF 854
Classe: ADPF
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO: 



    1. A Advocacia-Geral da União (AGU) traz aos autos as Notas Técnicas de nºs. 233/2025, 143/2025, 167/2025, 150/2025, 122/2025, 128/2025, 138/2025, 146/2025 e 147/2025, da Controladoria-Geral da União (CGU), referentes à análise quanto ao cumprimento dos requisitos de transparência pelo Instituto do Câncer de Londrina; pela Fundação Faculdade de Medicina; pela Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (FINATEC); pelo Instituto de Incubação e Aceleração (IA); pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal de Pernambuco; pelo Instituto Práxis de Educação, Cultura e Assistência Social; pela Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Santos; pelo Instituto BR Arte e pela Avante Brasil, Eventos, Capacitação, Projetos Científicos e de Inovação Tecnológica, respectivamente, após providências adotadas pelas entidades em face das conclusões constantes no 5º Relatório Técnico da CGU (e-docs. 1.174 e 1.175). 



    2. Após análise, a CGU concluiu que as entidades, após as necessárias mudanças: (i) agora disponibilizam página de transparência de fácil acesso, (ii) passaram a apresentar informações sobre emendas parlamentares a elas destinadas e, portanto, (iii) nesse momento, cumprem os requisitos de transparência, segundo os mesmos critérios utilizados na elaboração do 5º Relatório Técnico da CGU (e-doc. 1.444). 



    3. Quanto à Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal de Pernambuco e ao Instituto BR Arte, a CGU fez recomendações com vistas ao aperfeiçoamento da transparência em seus sítios eletrônicos. Referente à Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal de Pernambuco, identificou “oportunidade de melhoria, considerando-se a necessidade de detalhamento dos contratos e convênios para identificação das emendas” (e-doc. 1.447). Em relação ao Instituto BR Arte, recomendou “incluir o número e o valor da emenda na área de informações gerais sobre os projetos e respectivas emendas da transparência (Figura 3), conforme evidenciado no item 3.4 desta nota técnica” (e-doc. 1.448). Em face disso, determino a INTIMAÇÃO das referidas entidades para que implementem as medidas de aperfeiçoamento indicadas pela CGU, no prazo de 10 (dez) dias corridos, sem prejuízo da continuidade (Instituto BR Arte) e da retomada (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal de Pernambuco) dos repasses de valores oriundos de emendas parlamentares, conforme itens 4 e 6 desta decisão, respectivamente. 



    4. Tendo em vista que, conforme o 5º Relatório Técnico da CGU, o Instituto de Incubação e Aceleração (IA), a Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Santos, o Instituto BR Arte e a Avante Brasil, Eventos, Capacitação, Projetos Científicos e de Inovação Tecnológica cumpriam parcialmente os requisitos de transparência, determinei a complementação das informações referentes às emendas parlamentares em seu sítio eletrônico, sob pena de suspensão de novos repasses. Em face das informações apresentadas nas Notas Técnicas da Controladoria-Geral da União, observo que as entidades atenderam à determinação constante no item 4, III, da decisão de 03/01/2025 (e-doc. 1.177), descabendo, no atual momento, a suspensão de repasses em seu benefício. 



    5. Realço que, em relação às entidades de atendiam parcialmente aos requisitos de transparência quando da elaboração do 5º Relatório Técnico da CGU, não houve, na decisão de 03/01/2025 (e-doc. 1.177), determinação de suspensão dos repasses de valores oriundos de emendas parlamentares. Dentre as 9 (nove) entidades com transparência parcial, somente em relação à Associação Moria e à entidade Programando o Futuro houve, posteriormente, em 03/02/2024, determinação de suspensão dos repasses, uma vez que não informaram nos autos a complementação das informações em seus sítios eletrônicos. Dessa forma, em relação às 7 (sete) entidades que cumpriam parcialmente a transparência e passaram a cumprir integralmente, consoante atestado pela CGU, não existe, no atual momento, impedimento de repasses de emendas pelos Ministérios setoriais. 



    6. Intime-se o Poder Executivo, por meio da AGU, a fim de que, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, que fluem a partir desta data, (i) exclua o Instituto do Câncer de Londrina; a Fundação Faculdade de Medicina; a Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (FINATEC); a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal de Pernambuco e o Instituto Práxis de Educação, Cultura e Assistência Social do Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) e do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e (ii) informe aos Ministérios a inexistência de impedimento de novos repasses em benefício das referidas entidades.



    7. Ademais, conforme decisão de 25/01/2025 (e-doc. 1.414), mantenho a determinação constante no item 4, II, da decisão de 03/01/2025 (e-doc. 1.177), de realização de auditoria, pela CGU, referente à aplicação dos recursos oriundos de emendas parlamentares pelo Instituto do Câncer de Londrina; pela Fundação Faculdade de Medicina; pela Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (FINATEC); pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal de Pernambuco e pelo Instituto Práxis de Educação, Cultura e Assistência Social, uma vez que compõem o conjunto das 13 (treze) entidades que, quando da elaboração do 5º Relatório Técnico da CGU, não cumpriam os requisitos de transparência. 



    8. Em Petição de nº. 10.289/2025, a Associação Moriá apresenta pedido de reconsideração da decisão de 03/02/2025, que suspendeu os repasses às entidades que não informaram nos autos a complementação das informações referentes ao recebimento de recursos públicos oriundos de emendas parlamentares de qualquer modalidade, em descumprimento à determinação de 03/01/2025 endereçada às entidades que cumpriam parcialmente os requisitos de transparência, conforme o 5º Relatório Técnico da CGU (e-doc. 1.443). A entidade sustenta que foi “dada a publicidade ao que foi utilizado pela Associação”, conforme o Doc. 3-Site Moriá-Transparência. Assim, requer: (i) que seja reconhecido o cumprimento de todas as medidas de transparência, com a correspondente exclusão imediata da entidade do CEPIM e do CEIS e (ii) a liberação imediata dos repasses em seu benefício (e-doc. 1.470).



    9. À vista do exposto, INTIME-SE a Controladoria-Geral da União (CGU), a fim de que se manifeste, no prazo de 5 (cinco dias) corridos (que fluem a partir desta data), acerca do cumprimento integral do requisito da transparência pela entidade peticionante, segundo os mesmos critérios utilizados na elaboração do Relatório Técnico “Emendas parlamentares em benefício de Organização Não Governamental - ONG e demais entidades do terceiro setor” (5º Relatório Técnico da CGU) (e-docs. 1.174 e 1.175).



    10. Com relação à Petição de nº. 10.009/2025, apresentada pelo Grupo de Pesquisa e Assistência ao Câncer Infantil – GPACI, que tem como objetivo obter “a liberação de valores referentes ao Termo de Convênio TransfereGov.br nº 949531 (Processo SEI nº 25000.163047/2023-17)” (e-doc. 1.450), ressalto que, conforme esclarecido em decisão de 30/01/2025, inexiste suspensão genérica da execução de “emendas individuais” relativas ao exercício financeiro de 2024 ou anteriores, cabendo ao ordenador de despesas, e não a esta Corte, aferir, caso a caso, o cumprimento das disposições legais e das decisões deste STF.



    À SEJ para providências, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente